Tribunal: TJMT
Processo: 1032713-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, E DETERMINOU O PAGAMENTO DO PREPARO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Mantem-se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça se ausentes argumentos ou provas capazes de ensejar a sua modificação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032713-75.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0001-44 (AGRAVANTE), ANDRE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 870.466.369-15 (ADVOGADO), ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA - CPF: 841.158.079-20 (AGRAVANTE), DIOGO LOPES VILELA BERBEL - CPF: 041.835.759-58 (ADVOGADO), GUSTAVO REZENDE MITNE - CPF: 053.466.519-50 (ADVOGADO), FABIANE ROMERA - CPF: 038.065.449-05 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALAYDE DE MATOS FORTUNATO CORBELINO - CPF: 593.528.171-68 (AGRAVADO), ELSO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 327.540.198-04 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ALAYDE DE MATOS FORTUNATO CORBELINO (AGRAVADO), FABIANE ROMERA - CPF: 038.065.449-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAYDE DE MATOS FORTUNATO CORBELINO - CPF: 593.528.171-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANDRA MARIA NAZARETH DOS SANTOS CORBELINO - CPF: 593.528.411-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, E DETERMINOU O PAGAMENTO DO PREPARO – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Mantem-se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça se ausentes argumentos ou provas capazes de ensejar a sua modificação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021